Tribunal: TJSP
Processo: 2106312-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO
Veículo – Sinistro – Perda total – Seguradora – Indenização – Pagamento – Salvados – Transferência – Determinação judicial – Comunicação de venda – Cancelamento – Tributos – Suspensão da exigibilidade – Impossibilidade:

– Ausentes os requisitos legais, não há fundamento para a tutela de urgência.